Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-08.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702012-08.2023.8.07.0021 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS EMBARGADO: GENIVALDO DA SILVA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS contra a decisão exarada pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 61560130, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo agravado, em razão da deserção. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 61928249, sustenta que estaria configurada omissão na decisão recorrida, uma vez que o julgado, apesar de ter reconhecido a ocorrência da deserção, o que culminou no não conhecimento do recurso, não abordou a questão da majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos em que determina o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, desconsiderando o trabalho adicional realizado pelo patrono do embargante quando da apresentação de contrarrazões à apelação cível. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024 às 10:19:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora